Tribunal: TJSP
Processo: 1040524-89.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – LOCAÇÃO – Orçamentos trazidos ao feito pela requerida que são válidos para comprovar os valores gastos com os reparos no imóvel – Requerente que não se desincumbira do ônus de comprovar eventual abusividade dos valores, trazendo orçamentos contrapostos – Serviço de reparo de escrivaninha e de instalação de porta de vidro que não foram

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – LOCAÇÃO – Orçamentos trazidos ao feito pela requerida que são válidos para comprovar os valores gastos com os reparos no imóvel – Requerente que não se desincumbira do ônus de comprovar eventual abusividade dos valores, trazendo orçamentos contrapostos – Serviço de reparo de escrivaninha e de instalação de porta de vidro que não foram previstos no termo de entrega de chaves e devem ser afastados do valor devido pela requerente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040524-89.2018.8.26.0002
1
Registro: 2020.0001048911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040524-89.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTACARRO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, é apelado OLIVEIRA
TOSTA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040524-89.2018.8.26.0002
2
Apelação Cível no 1040524-89.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Instacarro Serviços de Intermediação e Comércio de Veículos Eireli
Apelado: Oliveira Tosta Locação de Imóveis Ltda.
Voto no 26.088
APELAÇÃO
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO

LOCAÇÃO

Orçamentos trazidos ao feito pela requerida que
são válidos para comprovar os valores gastos
com os reparos no imóvel
Requerente que não
se desincumbira do ônus de comprovar eventual
abusividade dos valores, trazendo orçamentos
contrapostos Serviço de reparo de escrivaninha
e de instalação de porta de vidro que não foram
previstos no termo de entrega de chaves e devem
ser afastados do valor devido pela requerente

Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se
de
Apelação
interposta
por
INSTACARRO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E COMÉRCIO DE
VEÍCULOS EIRELI, nos autos da ação de declaração de inexistência de
débitos que move contra OLIVEIRA TOSTA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.,
objetivando a reforma da sentença (fls. 170/172) proferida pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Daniela Claudia Herrera Ximenes, que julgou improcedente a
ação, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 15% do valor da causa,
atualizado desde o ajuizamento.
Apela a autora (fls. 181/186), sustentando que
não teria havido comprovação por meios idôneos de que tais despesas teriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040524-89.2018.8.26.0002
3
sido de fato incorridas ela apelada mediante apresentação de comprovante de
pagamento e notas fiscais de serviços ou mercadorias. Alega que a apelada
pretenderia cobrar da apelante montante com base apenas em orçamentos de
prestadores de serviços por ela contatados. A apelada deveria comprovar o
efetivo dispêndio dos valores cobrados com notas fiscais e não somente com
orçamentos. Afirma que no termo de entrega de chaves estariam listados
exaustivamente os itens que a apelante teria se comprometido a pagar e,
dentre eles, não estariam (i) troca de porta de vidro; (ii) restauração de
escrivaninha; (iii) limpeza de piso e vidros, razão pela qual tais itens não
deveriam ser cobrados da apelante.

Apresentadas contrarrazões (fls. 192/201), o
apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
De início, ressalto que são duas as questões
devolvidas a este Juízo: (i) a apelada não teria comprovado o efetivo dispêndio
dos valores com a reforma do imóvel; (ii) a requerida estaria cobrando
quantias referentes a serviços não listados no termo de entrega de chaves (fls.
39/40).
Quanto ao primeiro argumento, é de rigor a
observância de entendimento há muito sedimentado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que a “a apresentação de orçamento
idôneo, não elidido por elementos hábeis pela parte contrária, é suficiente para
a comprovação dos danos alegados pelo autor” (REsp 260742 / RJ, 4a Turma
do STJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 10/04/2001), de modo que caberia à
apelante trazer aos autos elementos probatórios capazes de demonstrar
eventual exorbitância no valor apresentado pela apelada, como com a
apresentação de outros orçamentos com valores inferiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040524-89.2018.8.26.0002
4
Seguindo o mesmo entendimento:
“A pretensão indenizatória veio instruída com orçamento apresentado pelo
apelado, orçamento este elaborado por empresa do ramo. Tal documento,
embora impugnado pelo apelante, não foi contrariado por outro documento
idôneo que demonstrasse a incongruência dos valores, das peças e dos
serviços relacionados para o conserto com os danos cujo ressarcimento o
demandante requer”. (Grifou-se; Apelação no 0024155-16.2012.8.26.0562,
25a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva,
DJ: 28/04/2016).
Acidente de trânsito. Culpa do Réu reconhecida. Danos materiais
comprovados por orçamento não impugnado de forma especificada. Juros
de mora que devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula
no 54 do STJ e correção monetária a partir do pagamento dos reparos.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação quanto à
gratuidade
processual
deferida
ao
Réu.
(Apelação
Cível
0021621-45.2010.8.26.0053, Órgão julgador: 36a Câmara de Direito
Privado, Relator: Pedro Baccarat, Dje 11/06/2015).
AUSÊNCIA DE PREPARO DA APELAÇÃO DESERÇÃO Não se conhece
de recurso desacompanhado de preparo Recurso da corré Allianz não
conhecido. AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTE DE TRÂNSITO VEÍCULO
DA AUTORA ESTACIONADO NAS PROXIMIDADES DE VIA FÉRREA
DESCARRILAMENTO - Demonstração pela autora de ausência de sinal
indicativo de proibição ou permissão de estacionar, bem como o precário
estado da via, determinante para a ocorrência do evento danoso Laudo
pericial aponta sinalização deficiente e responsabilidade da requerida pelo
descarrilamento Ausência de regulamentação específica quanto ao
monitoramento de circulação de veículos e zonas de estacionamentos
rotativos para terminais, assim como para descarga e/ou embarque direto
Danos materiais provados Orçamento não impugnado Dever de indenizar
mantido. Recurso de apelação da requerida não provido. (Apelação Cível
0000622-38.2006.8.26.0562, Órgão julgador: 11a Câmara Extraordinária de
Direito Privado, Relator: Leonel Costa, Dje 27/08/2014).
Portanto, os valores constantes dos orçamentos
colacionados ao feito devem ser considerados válidos, de modo que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040524-89.2018.8.26.0002
5
procede o argumento autoral.
Já no que tange ao segundo argumento
elaborado pela apelante, entendo que tem parcial razão.
Vejamos o que consta no termo de entrega de
chaves de fls. 39/40, que explicitou rol nominal dos itens que deveriam ser
reparados:
Repintar fachada do imóvel; recolocar peça faltante na Marquise; repintar
parede exterior do Estacionamento na cor cinza; colocar nova fechadura e
pinos de travamento na porta principal lateral; colocar espelhos nas
tomadas do salão principal, pois há tomadas e fios abertos; colocar 4
torneiras (uma no Box/carro, cozinha, copa, vestiário masculino); colocar 2
chuveiros no vestiário masculino; colocar 3 ralos no vestiário masculino;
reparo da válvula hidra e acessórios do banheiro da diretoria; reparo de
vidro da janela interna; colocar fechadura na janela interna; reparo nas
fechaduras das janelas de vidro da cozinha e de uma sala; reparo de 5
fechaduras danificadas ou sem chaves; recolocar 6 extintores, sendo 4 de
água (10 litros), 1 de pó químico, e 3 de CO2 (6kg); recolocar 2 baterias de
45 amperes que abastecem o sistema de alarme central do prédio;
recolocar tampa do medidor de água da SABESP na calçada; recolocar
tampa da caixa d'água; repintar 4 salas inteiras.
Compulsando os autos, verifico que, de fato, não
fora previsto no acordo entre as partes o pagamento dos serviços atinentes a
(i) troca de porta de vidro; (ii) restauração de escrivaninha; e (iii) limpeza de
piso e vidros. Contudo, quanto ao último item, de limpeza de pisos e vidros,
entendo que este é um serviço decorrente logicamente dos demais serviços
que deveriam ser realizados, não podendo a apelante se furtar de pagar a
limpeza necessária do espaço após os diversos reparos realizados no imóvel,
para retorná-lo ao status quo ante, nos termos da Lei de Locações.
Em relação à troca de porta de vidro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040524-89.2018.8.26.0002
6
restauração de escrivaninha, entendo que estes dois valores devem ser
afastados, uma vez que não constaram do rol de serviços do termo de entrega
de chaves, de modo que não podem ser cobrados pela apelada.
Ainda que tenha havido parcial provimento do
presente recurso de apelação, entendo que a parte requerida foi sucumbente
em parte mínima, mantendo-se a distribuição dos ônus de sucumbência tal
como lançada na r. sentença impugnada.
Por último, em relação ao título de capitalização,
não vislumbro óbice para que, em sede de cumprimento de sentença, a
seguradora Porto Seguro seja oficiada pelo Juízo a quo para realizar depósito
judicial dos valores e, após os devidos cálculos, cada parte levante a parte do
numerário que lhe cabe: a requerida levantará os valores necessários para
cobrir os custos que arcara para realizar os reparos previstos no item 3 do
termo de entrega de chaves e a requerente levantará o montante excedente.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator